Tribunal: TJMT
Processo: 0011302-71.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011302-71.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR BUENO - CPF: 612.433.706-10 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGANTE), NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD - CPF: 106.671.051-15 (EMBARGANTE), GERALDO XAVIER GRUNWALD - CPF: 021.680.651-87 (EMBARGANTE), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (EMBARGANTE), MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO - CPF: 142.214.201-97 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (EMBARGANTE), GABRIEL GURATTI DO NASCIMENTO - CPF: 428.188.178-62 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILI AYOUB GIGLIO - CPF: 595.044.121-49 (EMBARGANTE), JOSE VICTOR PALLIS DA SILVA - CPF: 473.802.238-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que, por unanimidade,
declarou de ofício extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à presença
dos requisitos autorizadores para a instauração de incidente de falsidade em autos apartados, nos termos do art. 390 do CPC/1973.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão afastou expressamente a presença d
os pressupostos autorizadores para a instauração de incidente de falsidade em autos apartados, nos termos do art. 390 do CPC/1973, inexistindo, assim, qualquer omissão quanto a essa questão.

5.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB
,
MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO
,
VAGNER GIGLIO
,
GERALDO XAVIER GRUNWALD
,
NEILI BUNLAI AYOUB GRUNWALD
,
KHALIL MIKHAIL MALOUF
,
LEILA AYOUB MALOUF
e
EMILI BUNLAI AYOUB GIGLIO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, declarou de ofício extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação cível interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA.

Os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão, pois “
não analisou a possibilidade da demanda diante do uso transversal deste documento em outro usando pela apelante, bem como, ignorando o princípio da instrumentalidade das formas e, assim, correto seria a manutenção do julgamento proferido pelo juízo de piso que, merece, ser restabelecido
”
.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício, bem como o prequestionamento do art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil e dos arts. 281, § 1º e 390 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no Id. 255497659, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB
,
MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO
,
VAGNER GIGLIO
,
GERALDO XAVIER GRUNWALD
,
NEILI BUNLAI AYOUB GRUNWALD
,
KHALIL MIKHAIL MALOUF
,
LEILA AYOUB MALOUF
e
EMILI BUNLAI AYOUB GIGLIO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, declarou de ofício extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação cível interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que não estão presentes os pressupostos autorizadores para a instauração de incidente de falsidade em autos apartados na forma do art. 390 do Código de Processo Civil de 1973, conforme registrado no voto condutor do referido acórdão:

“
De fato, não há documento produzido por Monsanto do Brasil Ltda. a ser analisado no incidente de falsidade, uma vez que não se discute a veracidade e legitimidade da escritura pública de confissão de dívida, assunção e dação em pagamento lavrada pela Serventia Notarial do Distrito de Santa Margarida da Comarca de Bela Vista do Paraíso (PR), em que figuram como devedora Debz Company do Brasil Ltda., interveniente Luiz Antônio Vágula e credora Monsanto do Brasil Ltda. (autos n. 0020334-37.2009.8.11.0041, Id. 164307486 – Págs. 82/86) ou de outro documento que acompanha a inicial da ação de cancelamento de registro.

[...]

Assim, não é cabível a instauração de incidente de falsidade em autos apartados, com fundamento no art. 390 do Código de Processo Civil de 1973, porquanto a prova documental foi produzida pela própria parte que pretende a declaração de sua falsidade, pelo que deve ser objeto de exame nos autos principais como questão incidental ou principal, aliás, como foi requerido na contestação apresentada nos autos principais no Id. 164307486.
” (Id. 251847158 – Págs. 5/6).

Ademais, eventual repercussão do acórdão embargado nos autos principais será mais bem analisado no julgamento do recurso de apelação cível n. 0020334-37.2009.8.11.0041.

Dessa forma, não há omissão no v. acórdão; ao contrário, o que os embargantes pretendem é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB, MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO, VAGNER GIGLIO, GERALDO XAVIER GRUNWALD, NEILI BUNLAI AYOUB GRUNWALD, KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB MALOUF e EMILI BUNLAI AYOUB GIGLIO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024